Tribunal: TJSP
Processo: 2193994-27.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-13
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Transtorno de espectro autista. Deferimento da antecipação de tutela para que a agravante custeie o tratamento prescrito pelo médico do agravado. Presença dos requisitos necessários para a concessão. Decisão que merece reparo apenas para afastar o custeio com hidroterapia, musicoterapia e equoterapia. Recurso provido em parte.